Tribunal: TJDFT
Processo: 0717179-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PARCIAL. DEMONSTRADA. ART. 320, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO. AUTONOMIA DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. Inteligência do art. 320, do CPC.
1.1. No caso, contendo recibo juntado pela ré os requisitos acima delineados, a quitação da dívida, ainda que parcial, é medida impositiva.
2. A sucumbência relativa à Reconvenção é autônoma em relação àquela que se verifica na ação principal. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.